Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010264-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.

Alega que o acordão incorreu em omissão na medida em que não analisou os argumento de que os atos da ré-Embargante são dotados de presunção de veracidade e de legalidade; que o acordão não enfrentou todos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado; que caberia ao consumidor o ônus de comprovar a irregularidade das faturas questionadas, seja por meio da demonstração de erro de leitura, ou da irregularidade do medidor; caso reconhecida a presunção de veracidade dos atos da concessionária, a demanda deveria ter sido julgada improcedente, o que, por si, é suficiente a embasar a gravidade da omissão que inquina a sentença.

Ao final requer seja sanado o vício apontado para suprimir do julgado as omissões, com efeito modificativo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ENERGISA S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEGRAU DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL – ZONA RURAL - CRITÉRIOS REGULAMENTARES NÃO ATENDIDOS. COBRANÇA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução n.o 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, devendo o cálculo de consumo, nestes casos, contudo, serem realizados pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 (doze) ciclos.

O fato da permissão de leitura plurimensal em zona rural não autoriza impor ao consumidor um valor de consumo irreal, principalmente quando desprovido de prova do relatório de consumo a comprovar que a concessionária seja efetivamente credora dos valores relativos a recuperação de consumo.

Também, quando constatada irregularidade na medição de consumo, deve haver um procedimento administrativo, previsto no artigo 133 da Resolução n. 414/2010, que não foi observado.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Conforme se extrai do acordão, que os atos da Concessionária, devem pautar de legalidade, em estrita observância as normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pela ANEEL; no caso de leitura plurimensal deve haver o cumprimento do procedimento administrativo previsto na norma,

e restou constatado que a Embargante “
deixou de indicar as datas e o consumo registrado nas leituras realizadas, bem como, os meses em que foram aplicadas a cobrança pela media, ônus que lhe competia, nem tampouco informou previamente o apelado do fato, para exercer seus direitos a que alude a resolução.”.

Assim sendo, se não foi cumprida com regularidade as diretrizes da norma, não há falar presunção de veracidade e legalidade.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Fica, entretanto, advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023